Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVA PERICIAL. LAUDO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS. ASSISTENTES TÉCNICOS. CIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA.
1. Afasta-se a impugnação ao laudo pericial quando o perito nomeado pelo Juízo respondeu aos questionamentos formulados pelas partes e os assistentes técnicos tiveram ciência da data de início dos trabalhos, consistentes na análise dos documentos contábeis da empresa.
2. Negou-se provimento ao recurso.